Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA MÉDIA. PUNIÇÃO DO PRESO SEM LHE ASSEGURAR DIREITO À AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SAÍDAS DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2022. PREJUDICALIDADE. PRAZO DE REABILITAÇÃO DA FALTA MÉDIA. TRÊS MESES. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO INTERPOSTO (ARTIGO 197, LEP). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO ADMITIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem a impetração quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. No caso, foi interposto o recurso de agravo em execução contra a decisão objeto do “writ”, o que impede a análise dos pedidos em sede de “habeas corpus”, diante da ausência de flagrante ilegalidade a reparar, devendo, pois, aguardar-se o julgamento do recurso de agravo em execução interposto, instrumento processual adequado para a apreciação da matéria.
3. As saídas temporárias cujo paciente almejava a concessão da ordem (de 23 a 26 de setembro de 2022), antes do julgamento do recurso de agravo em execução, já se encontram preclusas pelo decurso do tempo, razão pela qual o pleito que poderia ser analisado na via estreita de “habeas corpus” encontra-se prejudicado.
4. Não há flagrante ilegalidade na decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para a concessão da ordem de ofício, devendo-se aguardar a tramitação do recurso de agravo em execução penal já interposto em relação à decisão agravada no tocante à apuração da falta média, ressaltando-se, contudo, a iminência da ocorrência do prazo depurador de 3 (três) meses da referida falta (17-outubro-2022).
5. Ordem não admitida.